Tribunal: STF
Processo: RE 91431
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. SERVENTUARIO INTERINO. ESTABILIDADE (ART. 177,
PARAGRAFO 2. DA CF). A NOÇÃO AMPLA DE SERVIDOR PÚBLICO, PARA O
EFEITO DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 177, PARAGRAFO 2., DA CF,
E ABRANGENTE DO TITULAR NOMEADO DE CARTORIO NÃO OFICIALIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.